Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703238-48.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ANGELA MARIA DOS REIS, JOSE ANTONIO DOS REIS FILHO, ALESSANDRA MARIA DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. NÃO RETROATIVIDADE. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI No 6.618/2020. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos dos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 salários-mínimos. 1.1. Recurso aviado para que seja determinada a expedição das requisições de pequeno valor segundo o teto de 20 salários-mínimos. 2. No presente caso, a tese ora apresentada vai de encontro à jurisprudência deste Tribunal no que tange à inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, bem como ao entendimento firmado pelo STF no Tema 792 (RE 729.107/DF). 2.1. Com efeito, o título judicial que embasa o cumprimento individual de sentença coletiva na origem (APO 2015.01.1.125134-3), transitou em julgado em 27/09/18, antes da entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618, de 08/06/20, que elevou de 10 para 20 salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior (08/05/19), tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 2.2. Nesse passo, a teor do enunciado constante do Tema 792 do STF, a expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial que, na hipótese dos autos, é a Lei no 3.634/05. 2.3. Quanto à questão da (in)constitucionalidade da Lei no 6.618/20, veja-se que o vício formal reconhecido pelo juízo a quo, em controle difuso, encontra identidade em declaração de inconstitucionalidade promovida pelo Conselho Especial deste Tribunal nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2, cujo acórdão entendeu pela ocorrência de vício formal na Lei no 5.475/15, que também havia alterado o valor das obrigações de pequeno valor, aumentando o seu teto para 40 salários mínimos e, assim, criando novas despesas para o Distrito Federal. 2.4. Destarte, é nítida a semelhança da legislação em análise com a Lei Distrital no 5.475/15, a qual foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT por vício de iniciativa, sendo cabível, portanto, o reconhecimento juris tantum de inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/20, o que enseja a aplicação, à hipótese, do constante do inciso V do art. 927 do CPC, segundo o qual “Os juízes e Tribunais observarão; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. 2.5. Outrossim, quer em razão do constante no Tema 792 do STF, quer em razão da inconstitucionalidade juris tantum da Lei distrital no 6.618/20, prevalece o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários-mínimos. 2.6. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão agravada. 3. Agravo de instrumento improvido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o colegiado, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942) e 14 do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV (requisição de pequeno valor), ao argumento de que não haveria qualquer situação jurídica constituída em data anterior, bem como a norma teria natureza processual, razão pela qual sua incidência seria imediata. Em sede de extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alegam ofensa aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e IV, alínea “a”, 100, §3o, e 165, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao recurso especial, de início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta negativa de vigência ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, “o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a matéria contida no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC) tem caráter nitidamente constitucional, razão pela qual é inviável sua apreciação em recurso especial” (AgInt no REsp n. 1.970.807/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). Tampouco cabe dar curso ao apelo no que tange ao invocado malferimento ao 14 do Código de Processo Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise e interpretação de lei local (Lei Distrital 3.634/2005), o que desautoriza a interposição de recurso especial. Nesse sentido, consoante entendimento pacífico da Corte Superior: “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 1.410.040 (Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 11/10/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e IV, alínea “a”, 100, §3o, e 165, todos da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107 (tema 792), concluiu que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024